Tribunal: TJMT
Processo: 1030060-19.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030060-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MAYCON GABRIEL DE OLIVEIRA - CPF: 046.951.821-90 (AGRAVANTE), ANA PAULA CHRISTIANINI DA SILVA - CPF: 043.729.181-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1030060-19.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MAYCON GABRIEL DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. NOVO CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO QUE NÃO DESCARACTERIZA A INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. REGRESSÃO DE REGIME. MODIFICAÇÃO DA DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME. PERDA DE DIAS REMIDOS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interposto contra decisão que reconheceu falta grave, determinando a regressão de regime e a perda de um terço dos dias remidos, com modificação da data-base para progressão de regime.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a impronuncia do réu pelos crimes ocorridos no curso da execução penal descaracteriza a falta grave reconhecida.

III. Razões de decidir

3.

O reconhecimento da falta grave por fato definido como crime doloso independe do trânsito em julgado de condenação penal, nos termos da Súmula 526 do STJ

4.

A independência das esferas penal e administrativa permite a caracterização de infração disciplinar mesmo em casos de impronúncia ou absolvição penal por insuficiência de provas.

5.

A regressão de regime, modificação da data-base e perda de até um terço dos dias remidos, com fundamento na prática de falta disciplinar, estão de acordo com os artigos 52, 118 e 127 da Lei de Execução Penal, bem como com os precedentes do STF e STJ.

6.

O pedido de transferência do cumprimento de pena não foi objeto de apreciação pelo juízo de origem, configurando supressão de instância sua análise direta pelo Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. O reconhecimento de falta grave durante a execução penal não depende do trânsito em julgado da condenação penal relativa ao novo fato, sendo suficiente a verificação dele em audiência de justificação com contraditório e ampla defesa. 2. A improníncia do apenado, por insuficiência de provas, não afasta a falta grave cometida. 3. A prática de falta grave justifica a regressão de regime, a modificação da data-base para progressão e a perda de até um terço dos dias remidos, conforme avaliação judicial fundamentada.

Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts. 52, 118, e 127.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 526; STF, RE 972.598 – Tema 941; STJ, REsp 1.364.192/RS – Tema 709.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1030060-19.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MAYCON GABRIEL DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Execução Penal interposto por Maycon Gabriel de Oliveira, contra decisão prolatada nos autos n.
2000046-87.2019.8.11.0007, que determinou sua regressão de regime, em razão do cometimento de falta grave, consistente em novo crime.

Em suas razões, assevera que: 1) a imputação penal que ensejou o reconhecimento da falta grave “
não persiste [...], uma vez que foi absolvido-impronunciado ainda em fase de pronúncia/impronúncia da referida ação penal no rito do tribunal do júri”
; 2) “
embora o executado tenha sido de fato denunciado e até perdido sua liberdade devido a imputação de suposto crime, não é o que se apresenta no atual cenário, não devendo subsistir a decisão que determinou sua regressão de regime
”; 3)
“está se recolocando no mercado de trabalho e atualmente, trabalha como diarista, realizando empreitas de serviço geral em fazendas, localizadas nas redondezas da Comarca de Nova Monte Verde-MT, tendo endereço fixo junto a sua genitora, Sra. Célia Regina de Oliveira [...] no Município de Nova Monte Verde, Mato Grosso”.

Amparado nesses argumentos, almeja o provimento do agravo para “
o fim de reformar a decisão que homologou a falta grave aplicada em desfavor do executado, a transferência do presente executivo de pena para comarca de Nova Monte Verde-MT, bem como a progressão para o regime aberto
” (Id. 247609694 - pág. 1-6).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
247609698 - pág. 1-5).

Juízo de retratação no Id. 247611651 - pág. 1-2.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do agravo

(Id. 257047151 - pág. 1-4).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1030060-19.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso
sub examine
, o agravado cumpre pena de 8
(oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, por infração ao
art. 157, § 2o, inciso II, c/c o art. 70, todos do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas em concurso formal) e encontrava-se inserido no regime aberto (SEEU – mov. 57.1).

Em 1-8-2024 aportou informação de que ele foi preso, preventivamente, por infração ao art. 121, § 2o, inciso I e IV, c/c o art. 14, inciso II, art. 155, §4o, inciso IV, todos do Código Penal, art. 2o, §2o, da Lei 12.850/13, na forma do artigo 69, do CP (Ação Penal n. 100136374.2022.8.11.0091).

Assim, foi determinada sua regressão cautelar de regime, que, após a audiência de justificação, converteu-se em definitiva, nos seguintes termos:

DELIBERAÇÕES – REGRESSÃO DE REGIME – FALTA GRAVE

Trata-se de Processo Executivo de Pena atinente ao sentenciado Maycon Gabriel de Oliveira, qualificado, que se encontrava em cumprimento de pena em regime semiaberto. Empós, insurgiu aos autos informação de falta grave. Nesta data foi realizada audiência de justificação e ouvido o sentenciado, após, colheu-se manifestação da Defesa Técnica. O Ministério Público postula seja um incidente julgado procedente, reconhecendo-se a falta grave cometida pelo apenado, bem como inserindo-se o período em que não cumpriu pena como interrupção de pena e efetuando se novo cálculo para se identificar a quando se dará o preenchimento do requisito objetivo para a nova pressão é manifestação ministerial. A defesa por sua vez não se manifestou.

É o relato do necessário. Fundamento e Decido.

De acordo como o art. 118, I, da LEP, a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

O art. 52 do mesmo diploma legal aduz que a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave, podendo, inclusive, quando ocasione subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitar o preso provisório, ou condenado, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado.

As justificativas apresentadas pelo reeducando não elidem com a falta de compromisso de cumprimento de sua pena.

Ademais, "o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato", consoante Súmula 526 do STJ
.

De igual forma, “A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena” (STF RE 972.598 – Tema 941).

Ante o exposto, não acolho a justificativa apresentada e, em razão do cometimento de fato definido como crime doloso durante a execução da pena, DECLARO a ocorrência de falta grave (art. 52 da LEP) e DETERMINO A REGRESSÃO DEFINITIVA PARA O REGIME FECHADO, a teor do disposto no art. 118, inciso I, da LEP.

DA MODIFICAÇÃO DA DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME

"A prática de falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime, acarretando a modificação da data-base e o início de nova contagem do lapso necessário para o preenchimento do requisito objetivo" (REsp 1.364.192/RS, rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JUNIOR, Terceira Seção, DJe 17/9/2014 – Tema 709).

A nova data-base para progressão para o regime semiaberto deverá ser o dia da ocorrência da falta grave ou, não estando preso o reeducando nesta data, a data da sua posterior prisão em virtude de regressão cautelar de regime
.

DA PERDA DOS DIAS REMIDOS

O art. 127 da Lei de Execução Penal dispõe que “em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar”.

O art. 57, por sua vez, dispõe que “na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão”.

Desse modo, verifica-se que a revogação de dias remidos não é consequência automática da ocorrência de falta grave, pois deve o juiz, de forma fundamentada, determinar a revogação de dias remidos, até o limite de 1/3 (um terço), observando os parâmetros acima.

No caso dos autos, verifico que a falta grave praticada pelo reeducando merece aplicação da reprimenda no grau máximo, porquanto descumprimento das condições fixadas no regime semiaberto no curso da execução da pena, demonstra total descompromisso com a ressocialização que se espera do apenado, não sendo possível afirmar que possa continuar a fazer jus à integralidade do benefício que lhe foi concedido durante o cumprimento da pena.

Ante o exposto, com fundamento no art. 127 e 57 da LEP, DETERMINO A REVOGAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) DOS DIAS REMIDOS até a data da falta grave
. (SEEU – mov. 124.1).

Não obstante os argumento sustentados no agravo, a falta grave está caracterizada.

Nos termos do art. 52 da Lei n. 7.210/1984, “
a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave
”.

Além disso, o reconhecimento da infração disciplinar dispensa a condenação do apenado pelo novo crime.

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci esclarece:

A relação das faltas graves consta do art. 50 da Lei de Execução Penal.
Por outro lado, cometer um fato (note-se que se fala em
fato
e não em
crime
, de modo que não há necessidade de se aguardar o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória) definido em lei como crime doloso
(despreza-se o delito culposo para tal finalidade), conforme a gravidade concreta auferida pelo juiz, pode levar o condenado do aberto ao semiaberto ou desse para o fechado, bem como do aberto diretamente para o fechado. Exemplo: estando no aberto, comete uma extorsão mediante sequestro, pela qual é preso em flagrante. Cabe regressão ao regime fechado, em razão da gravidade do fato praticado
(Curso de Execução Penal, 6a edição, Ed. Forense, pág. 321-322 – e-book).

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal corrobora o entendimento:

[...] A apuração de falta grave, no âmbito da execução da pena, consistente em fato definido como crime doloso dispensa o trânsito em julgado da condenação relativa ao novo crime (Tema n. 758/RG) e a instauração de processo administrativo disciplinar (Tema n. 941/RG), assim como pode ser realizada mediante audiência de justificação, com a devida observância do contraditório e da ampla defesa [...]
(STF, RHC 222315 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 18-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-05-2023 PUBLIC 03-05-2023).

[...] O art. 118, I, da Lei 7.210/1984 prevê a regressão de regime se o apenado “praticar fato definido como crime doloso ou falta grave”. 3. Para caracterização do fato, não exige a lei o trânsito em julgado da condenação criminal em relação ao crime praticado. Precedentes. [...]
(STF, HC 110881, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 20-11-2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 07-08-2013 PUBLIC 08-08-2013).

No Superior Tribunal de Justiça, a matéria encontra-se consolidada na Súmula n. 526, que dispõe:

O reconhecimento de
falta grave
decorrente do cometimento de fato definido como
crime
doloso no cumprimento da pena prescinde do
trânsito
em
julgado
de sentença
penal
condenatória no processo
penal
instaurado para apuração do fato.
(SÚMULA 526, TERCEIRA SEÇÃO,
julgado
em 13/05/2015, DJe 18/05/2015)

Assim sendo, “
ainda que não sobrevenha condenação na ação penal ajuizada, "a independência mitigada das jurisdições permite o apenamento como infração disciplinar de fato objeto de absolvição penal,
ressalvadas as hipóteses de negativa do fato ou da autoria
” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 869.141/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024).

No entanto, a exceção não se aplica ao caso, uma vez que a impronúncia do apenado se deu em razão da
insuficiência de provas produzidas contra ele
,
verbis:

6.
Sobre MAYCON.

a.

A vinculação de Maycon se dá a partir de visualização feita pelo policial Viana, o qual indica que o reconheceu quando ele desceu do veículo;

b. Oitivas de Tainara e Diego são relevantes como álibi, especialmente por conta de a vinculação ser feita por uma visualização quando da abordagem, ambos dizendo que no momento dos fatos, Maycon estava com eles;

c. A partir da fragilidade que vincula Maycon (visualização em perseguição, à noite), não se concorda que haja conjunto probatório suficiente para a inserção de Maycon na conclusão conduta praticada;

d. Sendo assim, correta a IMPRONÚNCIA quanto a MAYCON GABRIEL DE OLIVEIRA.

[...]

(AP n. 1001363-74.2022.8.11.0091 – Id. 128501493).

Destarte, a falta grave reconhecida permanece hígida.

Invoco os seguintes arestos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
FALTA GRAVE RECONHECIDA. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CRIMINAL E ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. NÃO VINCULAÇÃO DA JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA
. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.

1. Consoante entendimento pacificado, "Diante da independência das esferas criminal e administrativa, somente haverá repercussão no processo administrativo quando, na instância penal, a conclusão for pela inexistência material do fato ou pela negativa de autoria.

Dessa forma, a absolvição judicial não descaracteriza a falta grave" (AgRg no HC 560.876/SC, relator o Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe de 15/10/2020).

2.
Na espécie, conforme destacado na decisão agravada, "em se tratando de arquivamento decorrente de ausência de representação da vítima" (e-STJ fl. 1.366), não há como vincular a jurisdição administrativa à criminal, uma vez que não foi reconhecida a inexistência material do fato ou a negativa da autoria.

3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC n. 893.662/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 13/9/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
INFRAÇÃO DISCIPLINAR GRAVE, COMETIMENTO DE NOVO DELITO NO CURSO DA EXECUÇÃO. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA PENAL. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO REGISTRO DO APENADO
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Sobre o tema, urge consignar que "[a] jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que as esferas criminal e administrativa são independentes, estando a Administração vinculada apenas à decisão do juízo criminal que negar a existência do fato ou a autoria do crime" (AgRg no AgInt no AREsp n. 2.018.238/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13/6/2022.),
a qual não é a hipótese dos autos, porquanto o agravante foi absolvido por insuficiência de provas
.

2. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no HC n. 873.619/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 15/3/2024).

Ademais, não se pode olvidar que, “
A prática de
falta grave
interrompe o prazo para a progressão de regime, acarretando a
modificação
da data-base e o início de nova contagem do lapso necessário para o preenchimento do requisito objetivo. Em se tratando de livramento condicional, não ocorre a interrupção do prazo pela prática de
falta grave.
Aplicação da Súmula 441/STJ. Também não é interrompido automaticamente o prazo pela
falta grave
no que diz respeito à comutação de pena ou indulto, mas a sua concessão deverá observar o cumprimento dos requisitos previstos no decreto presidencial pelo qual foram instituídos"
– STJ, Tema Repetitivo 709.

Além disso, o art. 127 da norma dispõe que, “
e
m caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar”.

Por fim, o pedido de transferência do executivo de pena para a comarca de Nova Monte Verde não foi submetido ao juízo da execução penal, de modo que não cabe a este tribunal apreciá-lo, sob pena de incidir na indevida supressão de instância.

Nesse sentido:

[...] “Não sendo o pedido [...] objeto de decisão pelo magistrado a quo, inviável seu conhecimento e análise por este Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância.”
(TJMT, HC NU 1005858-12.2023.8.11.0000) (TJ/MT, N.U 1021299-33.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023).

[...] No que tange a suposta ilegalidade em razão ao pedido de prisão domiciliar, transferência para outro estabelecimento prisional, não fora conhecido por este relator, porque a insurgência ainda está pendente de análise pelo Juízo coator, o que impediria o seu conhecimento neste grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.
(TJ/MT, N.U 1004854-37.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 03/07/2023).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral,
desprovejo
o recurso, mantendo na íntegra a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024